Tribunal: TJMT
Processo: 1036739-35.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036739-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MARCIO AUGUSTO JANDREY - CPF: 028.498.489-21 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), RODOPECAS LTDA - CNPJ: 24.307.412/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEY ROSA DA SILVA - CPF: 457.004.782-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – TRANSAÇÃO REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO ANULADA
–
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SE PROCEDA À CITAÇÃO VÁLIDA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

"A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação."
(REsp 1.394.186/MT - 3a Turma - Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 24/3/2015).

O arresto executivo online via sistema SISBAJUD, antes da citação do devedor, exige a demonstração do esgotamento das diligências para sua localização, o que não se presume e deve ser comprovado no caso concreto.

A juntada aos autos de acordo extrajudicial entre o credor e o devedor, ainda que homologado pelo juízo, não corresponde ao comparecimento espontâneo, para efeito de suprir a falta de citação mormente quando ausente a participação do representante legal do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1036739-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MÁRCIO AUGUSTO JANDREY

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MÁRCIO AUGUSTO JANDREY
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1019405-45.2021.8.11.0015, ajuizada pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
, que, diante do não cumprimento do acordo entabulado entre as partes, deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade da parte executada (agravante), via SISBAJUD.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Agravada em 25/10/2021, pretendendo a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento parcial de Cédula de Crédito Bancário emitida em favor da Coexecutada Silva & Jandrey LTDA, onde o Agravante figurou como Avalista juntamente com o Coexecutado Claudiney Rosa da Silva. Entretanto, antes que a exordial executória fosse recebida pelo juízo de primeira instância, a Agravada peticionou informando nos autos que firmara acordo com os Executados, requerendo a homologação da transação e a suspensão do feito pelo prazo de cumprimento das novas obrigações firmadas entre as partes, conforme consta em fls. 50/54 do anexo 4”
(sic).

Aduz que
“no momento da composição do referido acordo, os Executados não estarem acompanhados de advogados para orientar-lhes acerca das condições da renegociação, o juízo a quo homologara o termo apresentado pela Exequente e deferiu seu pedido de suspensão, conforme Decisão proferida em 03/02/2022, acostada em fl.55 do anexo 4. Desta feita, em 17/06/2022 a Exequente, ora Agravada, peticionou nos autos informando a inadimplência do acordo homologado, oportunidade na qual pleiteou a concessão de medidas constritivas, dentre as quais o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, conforme fls. 57/63 do anexo 4. Assim sendo, em decisão proferida em 07/11/2024 o Juízo de origem deferiu o pleito de imediato, antes da realização da citação dos Executados, culminando na constrição de valores da conta bancária do Agravante. Entretanto, tal determinação revela-se manifestamente ilegal, tendo em vista que viola o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, além de contrariar a sistemática prevista no Código de Processo Civil, conforme será demonstrado a seguir”
(sic).

Ressalta que
“Nos termos do artigo 9º do Código de Processo Civil, é vedada a prática de atos judiciais em desfavor da parte sem que lhe seja concedida oportunidade de manifestar-se, salvo nos casos de urgência expressamente previstos em lei. Nesse sentido, também está o art. 239, caput, do mesmo diploma legal, que informa que a citação do Executado é pressuposto de existência do processo, sendo a citação válida pressuposto de validade deste”
(sic).

Registra que
“No caso em comento, no bojo do acordo firmado entre as partes em 10/01/2022 nota-se que a exequente fez constar que os Executados “manifestam expressamente sua renúncia ao direito em que se fundam todas as ações, de qualquer natureza, em face do exequente, sem ônus para o banco, bem como defesas e recursos”, bem como que “os Executados, neste ato, dar-se-ão por citados, nos termos do art. 239, §1º do Código de Processo Civil”. Deve-se ressaltar, no entanto, que tais cláusulas, dentre outras contidas nesse documento, devem ser consideradas totalmente nulas, posto que os Executados, desacompanhados de advogado, foram submetidos a concordar com termos que sequer tinham completamente ciência e compreensão de que consistiam. Além disso, os Executados em momento algum habilitaram-se nos autos e manifestaram sua vontade ou ciência inequívoca do feito, razão pela qual não há como considerar suprida suas citações nos termos do art. 239, §1º do códex processual civilista”
(sic).

Diz que
“Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, valores destinados à subsistência ou de caráter alimentar são absolutamente impenhoráveis, situação que, pelo que se verifica, não foi observada pela decisão agravada. Tendo em vista que o Tema 1.235 do STJ definiu que a impenhorabilidade seja alegada pelo Devedor na em sua primeira manifestação, sob pena de preclusão, desde já, pugna-se pelo reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada através do sistema SISBAJUD, no valor de R$17.219,93 (dezessete mil duzentos e dezenove reais e noventa e três centavos), que corresponde a aproximadamente 12 salários mínimos vigentes – quantia muito inferior àquela definida como impenhorável pela norma legal e jurisprudência pátria”
(sic).

Pondera que
“Nos termos do artigo 995, Parágrafo único, do CPC, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, haja vista o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante, considerando que o bloqueio de valores impacta diretamente sua subsistência e o regular funcionamento de suas atividades. A probabilidade do direito, por sua vez, resta evidenciada pela manifesta ilegalidade da decisão agravada, que afronta disposições expressas do Código de Processo Civil, ferindo de morte as garantias fundamentais ao devido processo legal, isonomia, ampla defesa e contraditório, lastreados na Carta Magna”
(sic).

Mensura que
“o fumus boni iurus das alegações restou bem demonstrada nos próprios fundamentos jurídicos delineados no item 2.1, tendo em vista que a ausência de citação é pressuposto processual de existência, enquanto a citação válida é pressuposto de validade e, no caso em comento, não ocorrera a configuração de nenhum destes requisitos. Outrossim, no que concerne ao perigo da demora, este decorre do cerceamento de defesa ao que o Agravante foi submetido, vez que além de lhe ter sido imposta medida constritiva ilegal, a permanência de tal penalidade está afetando sua subsistência, situação esta que é agravada enormemente devido à proximidade do Recesso Forense e da suspensão dos prazos judiciais, podendo relega-lo a suportar uma constrição sem qualquer chance de combate-la pelo período de um mês. Diante disso, comprovada a existência de seus requisitos autorizadores, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja reformado a decisão recorrida, concedendo a tutela antecipada pretendida, consubstanciada liberação dos valores bloqueados de sua titularidade”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante requer
“[...] Conceder efeito suspensivo ao presente feito, a fim de sustar os efeitos da Decisão agravada, de acordo com o art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil”
(sic).

No mérito, pugna
“a reforma da Decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, para:
b.1)
Revogar a ordem de penhora e todas as medidas constritivas determinadas em desfavor do Executado;
b.2)
Determinar a devolução dos valores bloqueados do executado para conta de sua titularidade, cujos dados são conta corrente nº 24607-2, Agência 1364, Banco Itaú;
b.3)
Determinar a nulidade de todos os atos realizados na ausência de citação do Executado;
b.4)
Determinar o retorno dos autos à fase de citação, para fins de sua efetivação válida, nos termos do Código de Processo Civil.
c)
Seja-lhe dado PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e efetivar, em definitivo, a tutela recursal antecipada pretendida”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora em 19/12/2024, conforme decisão de Id. 260827221.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, asseverando, em síntese, haver omissão na decisão liminar (Id.

263167285), ainda pendente de análise.

Contraminuta do agravado em Id. 263927260, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 260095198.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória,
que, diante do não cumprimento do acordo entabulado entre as partes, deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade da parte executada (agravante), via SISBAJUD.

Eis o teor do
decisum
, na parte que interessa ao deslinde do feito:

“1. Tendo em vista que foram encontrados valores nas contas bancárias pertencentes aos executados, defiro o pedido de bloqueio. Para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sisbajud.

2. Com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, determino a intimação dos executados por meio de seu advogado constituído ou, não o tendo, por carta com aviso de recebimento, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

3. Apresentada a impugnação, oportunize-se o contraditório.

4. Providencie o necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

5. Considerando que o montante constrito não é suficiente para a satisfação da execução, determino a realização de busca de bens por meio dos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário.

6. Em consulta ao sistema SNIPER, não foram localizados bens ou relacionamentos passíveis de constrição.

7. Em consulta ao sistema CEI ANOREG, foi constatado que o executado Claudiney Rosa da Silva é proprietário de um imóvel popular que se encontra alienado fiduciariamente e que o executado Márcio Augusto Jandrey é proprietário de dois imóveis que se encontram alienados fiduciariamente.

8. Em consulta ao sistema INFOJUD, foram obtidas as declarações de imposto de renda dos executados Marcio Augusto Jandrey e Claudiney Rosa da Silva.

9. Em consulta ao sistema RENAJUD, foi constatado que o executado Claudiney Rosa da Silva é proprietário de um veículo VW Santana, placa IDI-1299 e que o executado Marcio Augusto Jandrey é proprietário de um reboque Pitsport RMB1, placa IPY-5381, cujos bens determino o bloqueio de transferência.

10. Expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação dos veículos bloqueados, cujos mandados deverão ser cumpridos nos endereços de registro do RENAJUD e nos endereços em que os executados foram citados, devendo os bens serem depositados em poder da parte exequente, na condição de fiel depositária.

11. Realizada a avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de dez dias.

12. No mais, intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o resultado das buscas, atualize o débito exequendo e indique bens passíveis de penhora no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão e arquivamento (art. 921, III do CPC).”
(Id. 175887940 – Autos de origem)

Verifica-se que em Id. 263167285 foram opostos embargos de declaração, contra o indeferimento da antecipação da tutela recursal, requerida em sede de liminar, asseverando, em síntese, que há omissão no
decisum
.

Razão alguma assiste o embargante/agravante, eis que consta da decisão toda a convicção que resultou no indeferimento da medida de urgência pleiteada, mediante juízo cognitivo e não exauriente, de modo que evidente a pretensão em rediscutir a questão outrora decidida, pelo qual
rejeito
os aclaratórios.

Passamos a análise do mérito.

Como sobredito, no mérito a agravante requer
a reforma da decisão, exarada pelo togado singular, para
“[...]
b.1)
Revogar a ordem de penhora e todas as medidas constritivas determinadas em desfavor do Executado;
b.2)
Determinar a devolução dos valores bloqueados do executado para conta de sua titularidade, cujos dados são conta corrente nº 24607-2, Agência 1364, Banco Itaú;
b.3)
Determinar a nulidade de todos os atos realizados na ausência de citação do Executado;
b.4)
Determinar o retorno dos autos à fase de citação, para fins de sua efetivação válida, nos termos do Código de Processo Civil.
c)
Seja-lhe dado PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e efetivar, em definitivo, a tutela recursal antecipada pretendida”
(sic)
”
(sic)

Inicialmente,
mister
se faz constar que antes do recebimento da exordial pelo Magistrado de piso, as partes firmaram acordo de confissão de dívida (Id. 74558062 - autos de origem), tendo o Magistrado singular deferido a suspensão do feito (Id. 74913888 – autos de origem).

Em Id. 87730225 (autos de origem), o exequente requereu a concessão de medidas constritivas, tendo sido deferida a penhora
online
em Id. 174852106 (autos de origem).

Pois bem. O
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Pois bem. A despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida não deu a melhor solução ao caso concreto, sendo, pois, de rigor, sua reforma.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1.394.186/MT, exarou entendimento no sentido de que
"A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação."
(REsp 1.394.186/MT - 3a Turma - Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 24/3/2015).

Assim, ainda que haja a assinatura da parte executada, ora agravante, em petição extrajudicial de acordo, sem ter sido assistido pelo seu advogado constituído, não haverá comparecimento espontâneo e, consequentemente, esse ato não supre a citação válida.

Não destoa o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ONLINE VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto, objetivando a reforma de decisão que indeferiu pedido de arresto online via sistema SISBAJUD, nas contas bancárias do executado, antes da citação na Ação de Execução de Título Extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a possibilidade de deferimento do arresto executivo online, por meio do sistema SISBAJUD, antes da citação do executado, considerando os requisitos processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 830 do Código de Processo Civil determina que o arresto executivo somente poderá ser promovido após frustradas as tentativas de citação e constatada a existência de bens penhoráveis.

O pedido de arresto online antes da citação contraria os requisitos legais, uma vez que tal medida requer a demonstração do esgotamento das diligências para localização do devedor, o que não foi verificado no caso concreto.

O processo ainda se encontra em fase inicial, com diligências de localização pendentes, incluindo buscas de endereço por meio do próprio sistema SISBAJUD, conforme decisão do Juízo de origem.

A decisão recorrida observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando a tramitação regular da execução em conformidade com o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O arresto executivo online via sistema SISBAJUD, antes da citação do devedor, exige a demonstração do esgotamento das diligências para sua localização, o que não se presume e deve ser comprovado no caso concreto.

A tramitação da execução deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente em medidas constritivas excepcionais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 830.

Jurisprudência relevante citada: Não aplicável no presente caso.”
(N.U 1028890-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – ACORDO HOMOLOGADO, SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO DO DEVEDOR, NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO (REsp 1999852 – MT)
- COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO APÓS DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL (art. 206, §5º, inciso I, do CC) - PRESCRIÇÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA - EXECUÇÃO EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

A juntada aos autos de acordo extrajudicial entre o credor e o devedor, ainda homologado pelo juízo, não corresponde ao comparecimento espontâneo, para efeito de suprir a falta de citação mormente quando ausente a participação do representante legal do devedor.

A citação pessoal do devedor é necessária na execução quando não houver advogado constituídos nos autos, de modo a garantir seu direito de defesa.

Não se aplica ao presente caso a benesse contida na Súmula 106 do STJ, porque esta só afeta a ocorrência da prescrição quando a desídia processual recai exclusivamente sobre o mecanismo judiciário, o que não ocorreu no caso.

Se já havia sido, há muito, ultrapassado o prazo prescricional, quando o executado se manifestou nos autos, há que se acolher a prescrição e extinguir o feito, com julgamento do mérito.”
(N.U 1015824-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) (Destaquei)

Colaciono também o entendimento de outros Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA VIA SISBAJUD EM CONTAS DO SÓCIO PESSOA FÍSICA. SUPERVENIÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO CONFIGURA COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 239, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DO ARRESTO PRETENDIDO, ANTES DA REGULAR CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5263276-23 .2023.8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator.: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 25/03/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2024)

“EMENTA: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE -
ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - NÃO CONFIGURADO.

1. O artigo 840 do Código Civil autoriza aos interessados prevenirem ou terminarem um determinado litígio mediante concessões mútuas, sem prescrever a participação de advogados como elemento de existência, validade ou eficácia do negócio.

2. O acordo firmado antes da citação, não supre o ato oficial de notificação, tampouco se amolda à noção de comparecimento espontâneo. Embora eficaz entre aqueles que o subscrevem, somente poderia ser homologado se os advogados constituídos por ambas as partes tivessem participado da sua constituição
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.227426-8/002, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para

revogar
a ordem de penhora e todas as medidas constritivas determinadas em desfavor do executado;
determinar
a devolução dos valores bloqueados do executado para conta de sua titularidade;
determinar
a nulidade de todos os atos realizados na ausência de citação do executado; e
determinar
o retorno dos autos para que se proceda à citação válida do executado, nos termos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025